Tribunal: STF
Processo: RE 200303
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: Tributário. Imposto de renda.
 Demonstrações financeiras
(Lei 8.200/92). Acórdão recorrido em conformidade com a orientação do
 STF
(RE 201.465). Tese suscitada no RE (conceito constitucional de renda),
 além de não
examinada no acórdão recorrido que se ateve a precedente de
 inconstitucionalidade
do próprio Tribunal, dependeria do prévio exame de normas
 infraconstitucionais, o que
é inviável nesta fase extraordinária. Regimental não provido.